Tribunal: TJES
Processo: 0020135-65.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020135-65.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WEVERTON DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
RECURSO MINISTERIAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

CONDENAÇÃO DO R
ÉU
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA
DA AUTORIA DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

RECURSO
MINISTERIAL

DES
PROVIDO
.

1.
Pedido de condenação formulado pelo Ministério Público Estadual.

1.1. Embora a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) esteja comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado e laudo químico, não é possível identificar a autoria delitiva, uma vez que as testemunhas policiais militares, em Juízo, relataram que não se recordam dos fatos e nem da ocorrência policial.

1.2. Outrossim, não é possível visualizar o conteúdo da mídia contendo as imagens da praça do Ibes, em Vila Velha-ES, no dia dos fatos, em que seria possível identificar o acusado.

1.3. Em razão da ausência de prova cabal, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição do acusado, já que inexiste um juízo de certeza, acerca da autoria delitiva. Precedente do TJES.

2. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020135-65.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WEVERTON DOS SANTOS PEREIRA (DPE)

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (fls. 134/137), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu
WEVERTON DOS SANTOS PEREIRA
, da imputação pela prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)
.

Em razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 140/142-verso) requer a condenação do acusado, pela imputação constante na denúncia.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 14 de agosto de 2019, policiais militares foram acionados pelo CIODES, pois os operadores do sistema de videomonitoramento da prefeitura de Vila Velha-ES, identificaram um indivíduo praticando o comércio de drogas, na praça Assis Chateaubriand, no bairro Ibes, naquele município.

Ato contínuo, ao chegarem no local, os policiais militares abordaram o indivíduo, identificando-o como o denunciado WEVERTON, e realizada a revista pessoal, foram apreendidos 10 (dez) pinos de cocaína, e R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em espécie.

Quanto ao pedido ministerial
, objetivando a condenação do réu, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, embora a materialidade esteja comprovada pelo auto de apreensão (fls. 09), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 11), boletim unificado (fls. 15/16) e laudo químico (fls. 81), tenho que, em relação a autoria, existem dúvidas quanto a sua identificação.

A testemunha policial militar ALEXANDRE VINÍCIUS BIMBATO MOREIRA (mídia de fls. 98), disse em Juízo, que não se recorda dos fatos e que não pode identificar qual era a ocorrência, narrando, tão somente que a praça do bairro Ibes, em Vila Velha-ES, é conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

De igual modo, a testemunha HERILSON ASSIS CABRAL (mídia de fls. 98), também policial militar, relatou que não se recorda da ocorrência e que era comum as abordagens no local, pois a praça do Ibes, é conhecida como ponto de venda de entorpecentes.

Registro ainda, que não é possível visualizar o conteúdo da mídia, contendo as imagens da câmara de videomonitoramento da Prefeitura de Vila Velha (fls. 83), do dia dos fatos (14/08/2019), em que seria possível identificar o acusado.

Desse modo, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, não é possível concluir, com um juízo de certeza, que o réu é o autor do fato criminoso. Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“(...)
1.
3. A materialidade do delito está comprovada por documentos como o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial, que confirmam a apreensão de sete buchas de maconha.

4. No que tange à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo demonstram fragilidade. Um dos policiais não se lembra de detalhes cruciais da ocorrência e o outro sequer reconhece o réu, o que impede a formação de convicção sólida para a condenação.

5. A narrativa do réu, por sua vez, é coerente ao negar envolvimento com a prática do tráfico de drogas, e a ausência de elementos probatórios firmes, consistentes e inequívocos reforça a aplicação do princípio in dubio pro reo.

6. Em consonância com o entendimento do TJES, nos casos em que não há certeza quanto à autoria do crime, impõe-se a absolvição do acusado, como medida de respeito ao princípio da presunção de inocência
.

7. Recurso conhecido e desprovido

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0004058-14.2019.8.08.0024 – órgão julgador: 2ª Câmara Criminal –
Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA – julgado em

15/10/2024
)

Por fim, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a autoria da imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição do acusado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pelo desprovimento do recurso.